Tribunal: TJMT
Processo: 1004045-47.2023.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-07
Data de publicação: 2023-11-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004045-47.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), SCHNEIDER TRANSPORTES E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 24.351.502/0001-25 (AGRAVANTE), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (AGRAVADO), CAUE TAUAN DE SOUZA YAEGASHI - CPF: 369.426.748-42 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 919 DO CPC – EMPRESA AGRAVANTE EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – INCIDÊNCIA DO ARTIGO 49, § 3º DA LEI N. 11.101/2005 – NÃO SUBMISSÃO AO PLANO DE RECUPERAÇÃO – CREDOR TITULAR DA POSIÇÃO DE PROPRIETÁRIO FIDUCÍARIO DE BENS – AUSÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO – ALEGAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA – IRRELEVÂNCIA PARA APRECIAÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO EM EXECUÇÃO - NÃO EFETIVAÇÃO DE CONSTRIÇÃO DE BEM -

MANUTENÇÃO DA DECISÃO – AGRAVO DESPROVIDO.

“(...)
- O deferimento de efeito suspensivo aos embargos à execução configura exceção a regra prevista no art. 919, do CPC, sendo cabível, apenas, "quando presentes, cumulativamente, os seguintes requisitos: (a) requerimento do embargante; (b) relevância da argumentação; (c) risco de dano grave de difícil ou incerta reparação; e (d) garantia do juízo" (STJ, AgInt no REsp n. 1651168/MT).

- Dispõe o § 3º, do art. 49 da Lei n. 11.101, de 2005, que, em se tratando de credor titular da posição de proprietário fiduciário de bens móveis ou imóveis dados em garantia a seu crédito, este não se submeterá aos efeitos da recuperação judicial e prevalecerão os direitos de propriedade sobre a coisa e as condições contratuais.

- Ausente a demonstração da garantia da execução, não há falar em recebimento dos embargos no efeito suspensivo, sobretudo porque não há previsão legal de "flexibilização" da regra com fulcro em recuperação judicial da parte executada.

- A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória. (Súmula 581 do e. STJ). - Recurso não provido. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.20.508218-3/001, Relator(a): Des.(a) José Eustáquio Lucas Pereira , 18ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 17/11/2020, publicação da súmula em 18/11/2020).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de efeito ativo interposto por
SCHNEIDER TRANSPORTES E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA. ME – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
, contra decisão exarada pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, que nos autos de
Embargos à Execução nº 1001285-80.2023.8.11.0015
, interpostos em desfavor de
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (Agravado)
,
indeferiu o pedido de efeito suspensivo aos mencionados Embargos à Execução.

Em síntese, a empresa Agravante, após demonstrar o cabimento, a tempestividade e o pagamento de preparo, alega que “(...) cuida-se de Embargos à Execução opostos pelo Agravante em face do Agravado, almejando a suspensão da ação executiva ajuizada em seu desfavor, onde a instituição financeira busca compeli-lo ao pagamento quantia de “R$ 2.686.430,42 (dois milhões, seiscentos e oitenta e seis mil, quatrocentos e trinta reais e quarenta e dois centavos), além das custas processuais e honorários advocatícios fixados no patamar de 20% sobre o valor da causa, conforme art. 827 do Código de Processo Civil”; que “(...) o Agravante opôs, tempestivamente, os Embargos à Execução em voga, requerendo, em suma, que fosse atribuído efeito suspensivo à demanda de origem, uma vez que o crédito perseguido pelo Agravado se submetia aos efeitos do processo de Recuperação Judicial em curso perante o Juízo da 1ª Vara Cível Especializada em Recuperação Judicial e Falência da Comarca de Cuiabá/MT (nº 1033856-60.2022.8.11.0041), razão pela qual deveria a instituição financeira aguardar para receber seu crédito conforme condições estipuladas no Plano de Recuperação Judicial (DOC. 05) apresentado ao Juízo recuperacional”; todavia o Juízo “a quo” indeferiu o pedido de efeito suspensivo nos embargos, anotando que a “(...)“execução não se encontra segura e, nos presentes embargos à execução, a embargante não ofereceu caução, razão pela qual, não há que se falar em atribuição de efeito suspensivo ante a inexistência dos requisitos do artigo 919, do CPC.”

Salienta que “(...) a Ação de Embargos à Execução é medida proposta, pelo devedor, para exonerar-se da execução de suas dívidas pelo credor. Assim, a fim de rediscutir a dívida proposta na ação executiva é possibilitada a concessão de efeito suspensivo à ação executiva, sobrestando, assim, todo e qualquer ato constritivo pelo devedor para satisfazer à dívida. No tocante a aplicação de efeito suspensivo, é cediço que os Embargos à Execução, em regra, não terão efeito suspensivo, salvo quando estiverem presentes os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficiente, conforme os ditames do §1º art. 919, do Código de Processo Civil”.

Assevera que “(...) Em caráter excepcional, ao Juiz é autorizado conferir efeito suspensivo aos embargos do executado, porém, essa concessão deveria de um poder discricionário, o executado deve indicar na sua oposição os fundamentos relevantes e o tal risco de que a execução poderá causar-lhe grave dano de difícil ou incerta reparação”, conforme dispõe o artigo 919, § 1º do CPC.

Argumenta que “(...) ajuizou, em 02/09/2022, a Ação de Recuperação Judicial nº 1033856-60.2022.8.11.0041 (DOC. 07), em trâmite perante o D. Juízo da 1ª Vara Cível Especializada em Recuperação Judicial e Falência da Comarca de Cuiabá/MT, pela qual relatou ter acumulado considerável endividamento no decorrer do seu funcionamento, ainda, que toda a solidez angariada com os longos anos de atividade, bem como o patrimônio e todo o know-how construído até então, não foram suficientes para afastar a crise econômicofinanceira vivenciada até então, de tal modo que se viu impelida a requerer ao Poder Judiciário a concessão das benesses previstas na Lei nº 11.101/2005. Naquela oportunidade, buscou a empresa devedora “viabilizar a superação da situação de crise econômico-financeira do devedor, a fim de permitir a manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores, promovendo, assim, a preservação da empresa, sua função social e o estímulo à atividade econômica”, consoante dicção do art. 47, da Lei de regência. Nessa toada, após a análise sumária das provas e da forte argumentação carreadas àqueles autos, bem como diante do preenchimento dos requisitos ensejadores da tutela outrora pleiteada, o Juízo recuperacional deferiu o processamento da Recuperação Judicial pleiteada pela empresa devedora”; que “(...) constou no decisum guerreado, o feito executivo de origem está “lastreado em duas cédulas de crédito bancário, quais sejam: nº 0245373809, formalizada em 27/07/2022, no valor de R$ 1.401.728,00 (um milhão, quatrocentos e um mil e setecentos e vinte e oito reais); nº 0245410453, formalizado em 10/08/2022, no valor de R$ 786.656,52 (setecentos e oitenta e seis mil, seiscentos e cinquenta e seis reais e cinquenta e dois centavos). Os contratos foram firmados pela embargante na condição de devedora principal. (...) Logo, o crédito perseguido pela casa bancária, aqui Agravada, é munido de seguridade na materialidade da execução, portanto, a concessão do efeito suspensivo é matéria que se impõe, haja vista a conformidade com a disciplina do art. 919, §1°, do Código de Processo Civil”.

Defende que a Agravante possui os requisitos para a concessão do efeito suspensivo pretendido nos Embargos à Execução, eis que o contrato é munido de seguridade na materialidade da execução.

Requer seja concedida a tutela de urgência, eis que presentes os requisitos autorizadores – “fumus boni juris” (probabilidade do direito) e perigo da demora.

Pede que seja atribuído efeito ativo “(...) conferindo, por conseguinte, efeito suspensivo aos Embargos à Execução opostos na origem, eis que o crédito perseguido pelo Agravado encontra-se arrolado nos autos da Recuperação Judicial nº 1033856-60.2022.8.11.0041, com previsão de pagamento no Plano de Recuperação Judicial já apresentado ao Juízo recuperacional”. No mérito, pugna pelo provimento do agravo, ratificando-se a liminar pleiteada.

O pleito liminar foi indeferido.

Diante do indeferimento, foi interposto Agravo Interno.

Foram ofertadas contrarrazões ao Agravo Interno, bem como ao Agravo de Instrumento, pugnando a parte Agravada pelo desprovimento dos recursos.

A Procuradoria-Geral de Justiça, mediante parecer da lavra da Dra. Dalva Maria de Jesus Almeida – Procuradora de Justiça – opina pelo desprovimento do agravo de instrumento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto deste recurso consiste em analisar e dirimir se merece ou não reparos a decisão que,
nos autos de
Embargos à Execução nº 1001285-80.2023.8.11.0015
, interpostos por
SCHNEIDER TRANSPORTES E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDAME – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL,
em desfavor de
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (Agravado)
,
indeferiu o pedido de efeito suspensivo aos mencionados Embargos à Execução.

Pois bem.

Após a devida análise, tem-se que a pretensão recursal não merece guarida.

Friso, assim como o fiz quando da apreciação do pleito liminar que, apesar do crédito ter sido constituído antes do pleito recuperacional, é fato que a Agravante/Recuperanda figura como devedora principal em Cédulas de Crédito Bancário firmadas com garantia de alienação fiduciária, não se sujeitando aos efeitos da recuperação judicial cujo processamento foi deferido.

A propósito:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EMBARGOS À EXECUÇÃO - CRÉDITO GARANTIDO POR ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - NÃO SUJEIÇÃO AO PLANO DE RECUPERAÇÃO - ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AOS EMBARGOS - REQUISITOS AUSENTES - MANUTENÇÃO DA DECISÃO QUE SE IMPÕE.

- O deferimento de efeito suspensivo aos embargos à execução configura exceção a regra prevista no art. 919, do CPC, sendo cabível, apenas, "quando presentes, cumulativamente, os seguintes requisitos: (a) requerimento do embargante; (b) relevância da argumentação; (c) risco de dano grave de difícil ou incerta reparação; e (d) garantia do juízo" (STJ, AgInt no REsp n. 1651168/MT).
- Dispõe o § 3º, do art. 49 da Lei n. 11.101, de 2005, que, em se tratando de credor titular da posição de proprietário fiduciário de bens móveis ou imóveis dados em garantia a seu crédito, este não se submeterá aos efeitos da recuperação judicial e prevalecerão os direitos de propriedade sobre a coisa e as condições contratuais.
- Ausente a demonstração da garantia da execução, não há falar em recebimento dos embargos no efeito suspensivo, sobretudo porque não há previsão legal de "flexibilização" da regra com fulcro em recuperação judicial da parte executada.
- A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória. (Súmula 581 do e. STJ).
- Recurso não provido. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.20.508218-3/001, Relator(a): Des.(a) José Eustáquio Lucas Pereira , 18ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 17/11/2020, publicação da súmula em 18/11/2020)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - EMBARGOS À EXECUÇÃO - EXECUTADA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - CRÉDITO GARANTIDO POR ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - NÃO SUJEIÇÃO AO PLANO DE RECUPERAÇÃO - EFEITO SUSPENSIVO AOS EMBARGOS - REQUISITOS AUSENTES - DECISÃO MANTIDA. Os embargos à execução podem ser recebidos no efeito suspensivo, "quando presentes, cumulativamente, os seguintes requisitos: (a) requerimento do embargante; (b) relevância da argumentação; (c) risco de dano grave de difícil ou incerta reparação; e (d) garantia do juízo" (STJ, AgInt no REsp n. 1651168/MT). A teor do § 3º do art. 49 da Lei n. 11.101, de 2005, tratando-se de credor titular da posição de proprietário fiduciário de bens móveis ou imóveis seu crédito não se submeterá aos efeitos da recuperação judicial e prevalecerão os direitos de propriedade sobre a coisa e as condições contratuais. Incontroversa a ausência de garantia da execução não há falar em recebimento dos embargos no efeito suspensivo, sobretudo porque não há previsão legal de "flexibilização" da regra com fulcro em recuperação judicial da parte executada. A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória. (Súmula 581 do e. STJ). Recurso desprovido. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0287.17.003328-9/001, Relator(a): Des.(a) Manoel dos Reis Morais , 20ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 22/04/2020, publicação da súmula em 24/04/2020)”.

Assim, escorreito está o posicionamento do Juízo “quo”, eis que não houve o cumprimento dos requisitos do artigo 919 do CPC.

No mesmo sentido está o parecer ministerial, o qual fez menção à decisão do juízo singular, com ele corroborando acerca da decisão recorrida:

“(...)
De se ver que a agravante pretende ver reformada a r. decisão vergastada, para o fim de obter a concessão do efeito suspensivo aos Embargos à Execução que opôs em face da execução proposta pelo agravado, nos termos do art. 919, §1º, do Código de Processo Civil, ao argumento de que o débito executado se submete à Recuperação Judicial, cujo processamento já foi deferido em seu favor pelo Juízo recuperacional, de sorte que entende que o apelado deve aguardar pelo recebimento do seu crédito em conformidade com o respectivo plano de recuperação.

Pois bem. O art. 919,
caput
e §1º, do Código de Processo Civil assim preconizam:

“Art. 919. Os embargos à execução não terão efeito suspensivo.

§ 1º O juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes.”

Destarte, extrai-se que, em regra, não se atribui efeito suspensivo aos embargos à execução, todavia, excepcionalmente, tal efeito será atribuído, desde que observados, cumulativamente, a configuração dos requisitos necessários à concessão da tutela provisória, bem como, que haja garantia à execução por penhora, depósito ou caução suficientes. Por outro lado, infere-se dos autos, que o i. Juízo monocrático, ao indeferir o pretendido efeito suspensivo formulado pela agravante no feito originário, fez constar que:

“No caso dos autos, verifica-se que o processo de execução (autos nº 1000057-70.2023.8.11.0015) está lastreado em duas cédulas de crédito bancário, quais sejam: nº 0245373809, formalizada em 27/07/2022, no valor de R$ 1.401.728,00 (um milhão, quatrocentos e um mil e setecentos e vinte e oito reais); nº 0245410453, formalizado em 10/08/2022, no valor de R$ 786.656,52 (setecentos e oitenta e seis mil, seiscentos e cinquenta e seis reais e cinquenta e dois centavos). Os contratos foram firmados pela embargante na condição de devedora principal.

No ponto, o fato de a devedora estar em recuperação judicial não implica na atribuição automática do efeito suspensivo colimado, notadamente diante da natureza jurídica dos contratos objeto de execução, os quais possuem garantia de alienação fiduciária e, portanto, não se sujeitam aos efeitos do procedimento concursal, à luz do artigo 49, §3º, da Lei n.º 11.101/2005, in verbis:

“Art. 49. Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos. (...)

§ 3º Tratando-se de credor titular da posição de proprietário fiduciário de bens móveis ou imóveis, de arrendador mercantil, de proprietário ou promitente vendedor de imóvel cujos respectivos contratos contenham cláusula de irrevogabilidade ou irretratabilidade, inclusive em incorporações imobiliárias, ou de proprietário em contrato de venda com reserva de domínio, seu crédito não se submeterá aos efeitos da recuperação judicial e prevalecerão os direitos de propriedade sobre a coisa e as condições contratuais, observada a legislação respectiva, não se permitindo, contudo, durante o prazo de suspensão a que se refere o § 4º do art. 6º desta Lei, a venda ou a retirada do estabelecimento do devedor dos bens de capital essenciais a sua atividade empresarial.”

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL -
DECISÃO QUE INDEFERIU A CONCESSÃO DE EFEITOS SUSPENSIVOS À EXECUÇÃO. CÉDULAS DE CRÉDITO BANCÁRIO EM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. ALEGAÇÃO DE RENÚNCIA DA GARANTIA FIDUCIÁRIA. SEM RAZÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA QUE NÃO SE SUJEITA AOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA DEVEDORA, NOS TERMOS DO ART. 49, § 3º, DA LEI 11.101/2005. SUSPENSÃO - IMPOSSIBILIDADE.
RENÚNCIA À GARANTIA FIDUCIÁRIA QUE DEVE SER EXPRESSA. PRECEDENTES DO STJ E DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.
”
(TJ-PR - AI: 00549232320218160000 Apucarana 0054923- 23.2021.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Marcos Vinicius da Rocha Loures Demchuk, Data de Julgamento: 25/05/2022, 13ª Câmara Cível, Data de Publicação: 26/05/2022).”

Ademais, ainda que os contratos em litígio tenham sido celebrados anteriormente ao pedido de recuperação judicial, tal fato não tem o condão de alterar a natureza extraconcursal do crédito decorrente de tais operações. Deste modo, não comporta guarida o pedido de suspensão da execução em razão do ajuizamento de pedido de recuperação judicial da embargante, uma vez que o crédito perseguido na lide executiva não está sujeito aos efeitos do processo de soerguimento da empresa.

Frisa-se, oportunamente, que não há dúvidas quanto a competência do juízo da recuperação judicial para deliberar sobre os atos expropriatórios da empresa recuperanda. Todavia, no caso concreto, não se vislumbra a ocorrência de atos de constrição em face da empresa até o momento e, caso haja requerimento neste sentido, ante o curso regular da execução, será imediatamente oficiado o juízo competente para a análise da pretensão.

Por fim, observa-se que a execução não se encontra segura e, nos presentes embargos à execução, a embargante não ofereceu caução, razão pela qual, não há que se falar em atribuição de efeito suspensivo ante a inexistência dos requisitos do artigo 919, do CPC.

Assim, recebo os embargos para discussão e INDEFIRO o pedido do efeito suspensivo.” (
fls. 25/27
)”.

Ademais, tem-se que a questão aborda o previsto no artigo 49, § 3º da Lei n. 11.101/2005, no qual está disposto que os créditos que ostentam alienação fiduciária não se submetem à recuperação judicial, de modo que não há lastro para o pedido de concessão liminar em Embargos à Execução, destacando-se que será analisado o pedido no mérito da demanda pelo Juízo singular.

Também nesse aspecto, manifestou-se o “parquet” estadual:

“(...) Verifica-se que a questão
sub

judice
é aquela prevista no § 3º do art. 49, que afasta do plano de recuperação judicial os créditos nos quais o agravado, ostenta a posição de proprietário fiduciário. De se ver, ainda, que além do crédito do agravado não se sujeitar ao plano de recuperação judicial, não se verifica que a ocorrência de venda ou a retirada do estabelecimento do devedor dos bens de capital essenciais a sua atividade empresarial, sequer há, até então, pelo que consignou o Juízo
a quo
, qualquer ato de constrição em face da empresa agravante, cuja competência para decisão é do Juízo recuperacional. E, por fim, não se vislumbra a configuração dos requisitos previstos no art. 919, §1º, do Código de Processo Civil.

A propósito, vejamos os entendimentos jurisprudenciais a seguir colacionados:

“
153001421407
- AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - SUSPENSÃO DO FEITO - DESCABIMENTO - Créditos garantidos por alienação fiduciária não se sujeitam à recuperação judicial. Art. 49. § 3º, da lref. Entendimento resp.
1933995 do STJ
. Recurso conhecido e provido. (TJPR - Proc. 0048035-04.2022.8.16.0000 - 2ª C.Cív. - Relª Juíza Renata Estorilho Baganha - DJe 03.04.2023 )”

“161007061896 - "AGRAVO DE INSTRUMENTO - EMBARGOS À EXECUÇÃO - DEVEDORA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - CRÉDITO EXTRACONCURSAL - AUSÊNCIA DE DECISÃO DEFINITIVA TRANSITADA EM JULGADO - MANUTENÇÃO DAS GARANTIAS FIDUCIÁRIAS - POSSIBILIDADE DE PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO - I- Decisão agravada que acolheu o parecer do Ministério Público, no sentido de que o pedido de manutenção das restrições sobre os veículos de propriedade da embargante, ora agravada, deve ser formulado perante o juízo recuperacional, por ser ele o competente para apreciar e controlar os atos de constrição sobre o patrimônio da empresa recuperanda, também determinando a suspensão da execução - II- Hipótese que, em regra, versa sobre crédito extraconcursal, vez que decorrente de crédito garantido por alienação fiduciária - Aplicação do art. 49, caput, e § 3º, da
Lei nº 11.101/05
- Existência de anterior discussão acerca da natureza e submissão do crédito sub judice, aos efeitos da recuperação judicial da agravante, ainda sem trânsito em julgado - Impugnação do crédito que foi julgada procedente, mas ainda pende de apreciação de recurso, sem efeito suspensivo - Execução que, em tese, pode prosseguir normalmente - Precedentes - III- Por outro lado, independentemente de se tratar de crédito extraconcursal, a eventual penhora de bens da empresa recuperanda fica sujeita a vis attractiva do juízo da recuperação judicial, em atenção aos princípios da universalidade e da preservação da empresa - Necessidade de que a penhora seja submetida ao crivo do juízo da recuperação judicial, conforme jurisprudência pacífica do C. STJ, e deste E.TJSP - Decisão reformada em parte - Agravo parcialmente provido". (TJSP - AI 2055592-63.2021.8.26.0000 - São Paulo - 24ª CDPriv. - Rel. Salles Vieira - DJe 22.02.2022 )”

“
146001281863
- AGRAVO DE INSTRUMENTO - EMBARGOS À EXECUÇÃO - EXECUTADA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - CRÉDITO GARANTIDO POR ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - NÃO SUJEIÇÃO AO PLANO DE RECUPERAÇÃO - EFEITO SUSPENSIVO AOS EMBARGOS - REQUISITOS AUSENTES - DECISÃO MANTIDA - Os embargos à execução podem ser recebidos no efeito suspensivo, "quando presentes, cumulativamente, os seguintes requisitos: (a) requerimento do embargante; (b) relevância da argumentação; (c) risco de dano grave de difícil ou incerta reparação; E (d) garantia do juízo" (STJ, AgInt no REsp nº 1651168/MT). A teor do § 3º do art. 49 da Lei nº 11.101, de 2005, tratando-se de credor titular da posição de proprietário fiduciário de bens móveis ou imóveis seu crédito não se submeterá aos efeitos da recuperação judicial e prevalecerão os direitos de propriedade sobre a coisa e as condições contratuais. Incontroversa a ausência de garantia da execução não há falar em recebimento dos embargos no efeito suspensivo, sobretudo porque não há previsão legal de "flexibilização" da regra com fulcro em recuperação judicial da parte executada. A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória (Súmula
581
do e. STJ). Recurso desprovido. (TJMG - AI-Cv 1.0287.17.003328-9/001 - 20ª C.Cív. - Rel. Manoel dos Reis Morais - DJe 24.04.2020 )”.

Ressalte-se que o Juízo singular inclusive reconheceu a sua incompetência para deliberação sobre atos expropriatórios; entretanto tais atos, até o momento, não existem, não se mostrando plausível o efeito suspensivo, inclusive porque não houve garantia da execução, quando da interposição dos Embargos.

Vejamos um trecho da decisão atacada, a esse respeito:

“(...) No ponto, o fato de a devedora estar em recuperação judicial não implica na atribuição automática do efeito suspensivo colimado, notadamente diante da natureza jurídica dos contratos objeto de execução, os quais possuem garantia de alienação fiduciária e, portanto, não se sujeitam aos efeitos do procedimento concursal, à luz do artigo 49, §3º, da Lei n.º 11.101/2005, in verbis:

“Art. 49. Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos. (...)

§ 3º Tratando-se de credor titular da posição de proprietário fiduciário de bens móveis ou imóveis, de arrendador mercantil, de proprietário ou promitente vendedor de imóvel cujos respectivos contratos contenham cláusula de irrevogabilidade ou irretratabilidade, inclusive em incorporações imobiliárias, ou de proprietário em contrato de venda com reserva de domínio, seu crédito não se submeterá aos efeitos da recuperação judicial e prevalecerão os direitos de propriedade sobre a coisa e as condições contratuais, observada a legislação respectiva, não se permitindo, contudo, durante o prazo de suspensão a que se refere o § 4º do art. 6º desta Lei, a venda ou a retirada do estabelecimento do devedor dos bens de capital essenciais a sua atividade empresarial.”

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - DECISÃO QUE INDEFERIU A CONCESSÃO DE EFEITOS SUSPENSIVOS À EXECUÇÃO. CÉDULAS DE CRÉDITO BANCÁRIO EM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. ALEGAÇÃO DE RENÚNCIA DA GARANTIA FIDUCIÁRIA. SEM RAZÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA QUE NÃO SE SUJEITA AOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA DEVEDORA, NOS TERMOS DO ART. 49, § 3º, DA LEI 11.101/2005. SUSPENSÃO - IMPOSSIBILIDADE. RENÚNCIA À GARANTIA FIDUCIÁRIA QUE DEVE SER EXPRESSA. PRECEDENTES DO STJ E DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.” (TJ-PR - AI: 00549232320218160000 Apucarana 0054923- 23.2021.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Marcos Vinicius da Rocha Loures Demchuk, Data de Julgamento: 25/05/2022, 13ª Câmara Cível, Data de Publicação: 26/05/2022).

Ademais, ainda que os contratos em litígio tenham sido celebrados anteriormente ao pedido de recuperação judicial, tal fato não tem o condão de alterar a natureza extraconcursal do crédito decorrente de tais operações. Deste modo, não comporta guarida o pedido de suspensão da execução em razão do ajuizamento de pedido de recuperação judicial da embargante, uma vez que o crédito perseguido na lide executiva não está sujeito aos efeitos do processo de soerguimento da empresa.

Frisa-se, oportunamente, que não há dúvidas quanto a competência do juízo da recuperação judicial para deliberar sobre os atos expropriatórios da empresa recuperanda. Todavia, no caso concreto, não se vislumbra a ocorrência de atos de constrição em face da empresa até o momento e, caso haja requerimento neste sentido, ante o curso regular da execução, será imediatamente oficiado o juízo competente para a análise da pretensão.

Por fim, observa-se que a execução não se encontra segura e, nos presentes embargos à execução, a embargante não ofereceu caução, razão pela qual, não há que se falar em atribuição de efeito suspensivo ante a inexistência dos requisitos do artigo 919, do CPC.”

Portanto, não há motivos para desqualificar a decisão recorrida.

Diante do exposto, em consonância com o parecer, NEGO PROVIMENTO ao agravo de instrumento.

Considera-se prejudicada a análise do agravo interno interposto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/11/2023